Tribunal: TJPA
Processo: 0843133-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10462 - Condomínio
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0843133-67.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INFINITY CORPORATE CENTER

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). EXIGÊNCIA DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Infinity Corporate Center contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que denegara mandado de segurança. O mandado visava à renovação, sem restrições, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o exercício 2020/2021, questionando a exigência de instalação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão embargado quanto à alegação de ato jurídico perfeito e expectativa legítima de segurança jurídica; e (ii) verificar se o dissídio jurisprudencial apontado possui relevância para alterar o julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta que a exigência dos chuveiros automáticos encontra previsão no Decreto Estadual nº 357/2007 e no Decreto nº 2.230/2018, aplicáveis às características da edificação (área superior a 750m2 e altura de 87,91m).

4.

A tese de ato jurídico perfeito e expectativa legítima não se sustenta, pois a renovação do AVCB, por sua natureza, pressupõe o atendimento às exigências legais vigentes, afastando alegações de imunidade às normas regulamentares.

5.

O dissídio jurisprudencial alegado não possui carga vinculativa, sendo insuficiente para modificar a decisão.

6.

O acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, inexistindo omissões, contradições ou obscuridades que justifiquem o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a exigência de implantação de sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) em edificações que atendam às condições previstas na legislação estadual.

2.

A renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) pressupõe o cumprimento das exigências legais vigentes, afastando a alegação de ato jurídico perfeito ou expectativa legítima.

3.

Dissídios jurisprudenciais desprovidos de carga vinculativa não configuram omissão ou justificam alteração do julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0843133-67.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFINITY CORPORATE CENTER

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 22386806)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIEGO LEÃO SAUMA CASTELO BRANCO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Infinity Corporate Center contra o v. acórdão desta 2ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto em face da sentença que havia denegado a segurança relativa ao pedido de renovação, sem restrições, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (AVCB) 2020/2021, especificamente quanto à exigência de implantação do sistema de segurança contra incêndio denominado “chuveiros automáticos” (ou “sprinklers”).

O embargante alegou que não fora apreciada alegação tese trazida na apelação, baseada na ato jurídico perfeito e na expectativa legitima de segurança jurídica nas relações administrativas.

Argumentou que há quase 15 (quinze) anos vem cumprindo todas as exigências legais para obtenção e renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Sustentou que a recente e injustificada exigência de instalação do sistema de

“sprinklers” representa quebra abrupta da legítima expectativa do embargante. Citou a existência de dissidio jurisprudencial não apreciado pelo acórdão embargado.

Requereu que sejam os embargos de declaração providos para suprir as omissões apontadas reformando o acórdão hostilizado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões rogando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O v. acordão embargado está assim resumido:

“DIREITO PUBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). OBRIGATORIEDADE DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS). REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança, impetrado visando à renovação, sem restrições, do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o exercício 2020/2021, especificamente no tocante à exigência de implantação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de implantação de sistema de chuveiros automáticos, prevista no Decreto Estadual nº 357/2007, é aplicável ao Edifício Infinity Corporate Center - apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de instalação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) já estava prevista no Decreto Estadual nº 357/2007, para edificações com as características do recorrente (área superior a 750 m2 e altura superior a 54 metros).
4. A compreensão inicial (manifestada na Ata da 4ª Reunião) da Diretoria de Serviços Técnicos restou revogada como se observa pela Ata da 7ª Reunião, realizada em 2012.

5.

A negativa de renovação do AVCB sem o cumprimento das exigências de segurança contra incêndio configura exercício regular do poder de polícia administrativa, não havendo direito líquido e certo a ser protegido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a exigência de implantação do sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) em edificações que atendam às condições previstas na legislação estadual, sendo regular a recusa de renovação do AVCB quando não cumpridas tais exigências de segurança."

Colhe-se do voto condutor:

“Dito isto, segundo os documentos juntados aos autos, a questão da exigência de segurança contra incêndio tipo chuveiros automáticos para edificações (Grupo D, divisão D-1, e Grupo B, divisão B-1) foi submetida a apreciação da Diretoria de Serviços Técnicos – DST, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará que, inicialmente, deliberou que a mesma somente seria obrigatória quando a área do pavimento ultrapassar 750m2, conforme consignado na Ata da 4ª Reunião da Câmara Técnica, realizada em 15 de abril de 2009 (ID 6325347 – Págs. 1 a 2).

Cumpre observar, entretanto, que o Edifício Infinity Corporate Center possui área construída de 33.467,67 m2 e altura de 87,91m (ID 6325348 – Pág. 1),
sendo imprescindível atentar que as Tabelas 5B e 5D, do Decreto nº 357, de 21 de agosto de 2007, contemplavam a exigência quanto aos chuveiros automáticos para edificação com tais características
, senão vejamos:

(...)

Nota-se, portanto, que a deliberação inicial da Diretoria de Serviços Técnicos, materializada na Ata da 4ª Reunião da Câmara Técnica,
estava dissonante do quanto previa o Decreto nº 357/2007 acerca da obrigatoriedade dos chuveiros automáticos
.

É importante registrar, ademais, que a própria Diretoria de Serviços Técnicos reviu a sua compreensão (manifestada na Ata da 4ª Reunião) quando apreciou o 2º Caso da Ata da 7ª Reunião da Câmara Técnica, em 24 de setembro de 2012 (ID 6325362 – Págs. 1 e 2) – portanto anteriormente a expedição do habite-se no ano 2016
(ID 6325349 – Pág. 1), conforme informado na Ata da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Técnica de 2020 (ID 6325361 – Págs. 2 e 3).
(Grifo nosso)

O v. acórdão é claro ao consignar que a exigência de instalação dos chuveiros automáticos (sprinklers) estava prevista na legislação estadual.

Não se mostra pertinente a invocação do ato jurídico perfeito ou de legítima expectativa no caso presente, visto que a própria pretensão deduzida em juízo - obter a renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar (AVCB) – por sua própria natureza (renovatória) afasta qualquer alegação acerca do alegado e não evidenciado direito postulado pelo recorrente, no sentido de se manter imune às exigências que lhe foram legalmente impostas antes mesmo da expedição do habite-se.

Além disso, o acórdão guerreado também consignou que de acordo com Decreto nº 2.230, de 05 de novembro de 2018, o qual além de revogar o Decreto nº 357/2007, também impôs ao proprietário e/ou responsável pelo uso do imóvel o dever de manter as medidas de segurança contra incêndio e emergências, assim como a obrigação de adequar a edificação e áreas de risco às exigências legais.

Não prospera a alegação de dissídio jurisprudencial porque os julgados citados pelo embargante são desprovidos de carga vinculativa.

Nota-se, portanto, que o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente para dirimir a controvérsia, não restando configuradas as omissões alegadas pelo embargante.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025